Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRAZO FINAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 392 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN). OCORRÊNCIA. PROCESSO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85. § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência consolidou o entendimento de que eventual erro material ou formal na CDA poderá ensejar na sua substituição, até a prolação da sentença dos embargos do devedor, mas sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal (Súmula n. 392 do STJ).
2. O crédito tributário (CDA) foi constituído em 01/12/2004 e a ação foi ajuizada em nome de terceira pessoa, no dia 16/02/2009, nesta data, foi determinada a citação. A primeira citação é nula de pleno direito, porque citada pessoa estranha ao processo executivo.
3. A citação válida somente se deu em maio de 2018, após o transcuro de 09 (nove) anos do ajuizamento da ação, lapso temporal que transpôs em muito o prazo quinquenal previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Portanto, é patente a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução fiscal, uma vez que a demora do ato citatório não foi motivada pelos mecanismos da Justiça, mas, sim por inércia da Fazenda Pública.
4. Nas condenações em desfavor da Fazenda Pública, quando cabíveis honorários advocatícios de sucumbência, esses deverão ser fixados com observância dos parâmetros indicados no art. 85, § 3o, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Prescrição declarada e execução fiscal extinta.